Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. INEFICÁCIA À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE.
1. É certo que o juiz pode deferir medidas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso concreto, suspensão da CNH do agravado traduz medida executiva atípica que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.